Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Processo : 0720051-24.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de indenização por dano material, moral e estético c/c lucro cessante, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos autores, aqui agravantes, para determinar a retificação de ofício outrora expedido; e manteve o indeferimento do pedido de intimação para a ré apresentar documentos de conserto e Certificado de Registro e Licenciamento de veículo em questão ou informar se houve a venda da sucata do automóvel; bem como de expedição de ofício ao Detran/GO. Fundamentou o juízo de origem que, conforme já apontado pelo Parquet, não trarão efeitos práticos para o deslinde da ação as informações que os embargantes buscam obter. Em suas razões, a parte agravante lastreia o cabimento do presente agravo de acordo com o art. 1.015, VI, do CPC, ante a necessidade de juntada dos documentos requeridos a fim de constituir prova fundamental para dirimir a espécie (art. 396 e 397 do CPC). Narra que a cizânia versa sobre acidente de trânsito ocorrido em 2012, no qual resultaram dois óbitos e diversos danos pessoais e materiais aos agravantes. Diz que “o processo tramita desde 2015 e a ré nitidamente omite informações essenciais”. Isso porque, a apólice apresentada nos autos originários não contém dados do veículo, não sendo suficiente para dirimir as questões securitárias que circunscrevem o caso. Ressalta que “os danos no veículo da ré foram de grande intensidade, (...). Possivelmente, o veículo tenha dado perda total ou os danos com conserto foram de grande valor. Assim, a apresentação desses documentos é fundamental”. Defende não ser possível aguardar a prolação de sentença, vez que tanto a instrução probatória como possível inclusão no polo passivo da Seguradora contratada à época dependem da apuração das informações sobre o veículo da agravada e esclarecimento acerca da apólice de seguro, cuja existência fora declarada pela ré-agravada no depoimento criminal. Salienta que “o indeferimento da prova, que é imprescindível para verificação acerca da existência de Seguro, pode acarretar futura nulidade (...), por inexistência de contraditório. Ademais, o réu não poderá fazer acordo sem anuência da seguradora (CC, art. 787, §2o)”. Sustenta a necessidade de cooperação entre os sujeitos processuais justifica a intimação da ré para juntada dos documentos solicitados: Pede a concessão de tutela provisória recursal para determinar o prosseguimento do feito com a intimação da agravada para que junte os documentos requeridos, assim como a expedição de ofício ao Detran/GO. No mérito, a reforma da decisão agravada, diante da confirmação da medida liminar. Decido. Cabível a interposição de agravo de instrumento quanto ao pedido de exibição de documentos, consoante o art. 1.015, inc. VI, do CPC. Nesse sentido: [...] 3. Ao impugnar o indeferimento da produção de outras provas, somente cabe a interposição de agravo de instrumento quanto ao pedido de exibição de documentos, uma vez amparado o recurso na previsão do art. 1.015, VI, do CPC, não havendo que se falar, pois, no exame da insurgência contra o indeferimento da prova documental e da prova testemunhal. [...] 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. (AGI 0712406-79.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgamento: 6/11/2019, DJE: 14/11/2019, negritado) Neste quadro, aprecio o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, entretanto, não foi demonstrado pelo agravante o prejuízo grave ou de difícil reparação que sofreria até a análise do mérito recursal pelo Colegiado, não se prestando a mera alegação de que a não inclusão de “possível” Seguradora no polo passivo, causaria nulidade dos atos, por inexistência de contraditório. Isso porque a hipótese poderia ser objeto de apelação, se sobrevier sentença, pelo eventual cerceamento da defesa. Assim, tendo em vista que a tutela de urgência demanda a concomitância de requisitos, a ausência de um deles é suficiente para a negativa da medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 64490006– no processo de origem de no 0026266-24.2015.8.07.0003